Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-65.2017.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001707-65.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão seguida de morte]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADILSON FRANCISCO LEAO DE OLIVEIRA - CPF: 486.797.471-49 (APELADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), JOVANILDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 016.838.691-76 (VÍTIMA), ADÃO GONÇALO DE FIGUEIREDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

–

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
–
CÓDIGO PENAL MILITAR – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO
–
INVIABILIDADE – HÁ ELEMENTOS APTOS A DEMOSTRAR QUE O APELADO AGIU ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – USO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA PROTEGER A INTEGRIDADE DO SEU COMPANHEIRO DE SERVIÇO
-
RECURSO DESPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL

1.
No caso,
resta caracterizado por todo o conjunto probatório que o apelado agiu sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, tendo em vista que repeliu uma agressão ao seu companheiro de serviço. O apelante
se utilizou moderadamente do meio necessário para conter a vítima que resistiu ao
cumprimento de ordem judicial, desferindo um único tiro, com o intuito de proteger a integridade física do seu colega de farda.

2
. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
1
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT,

que absolveu, com fundamento no artigo 439, alínea
“d”
(existir circunstância que exclua a ilicitude
do fato ou a culpabilidade)
, do Código de Processo Penal Militar, o apelado
ADILSON FRANCISCO LEÃO DE OLIVEIRA
(2o Sargento PM)
, da imputação pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, prevista
no artigo 209, § 3o, do Código Penal Militar.

Em suas razões, o Ministério Público
requer
a reforma da
sentença ataca
da
para
que o apelado seja
condena
do

pela prática do crime tipificado no artigo 209, § 3o
, do Código Penal Militar.

Em contrarrazões,
a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial.
Caso
haja a reforma da sentença, requereu a aplicação do disposto no artigo 209, §4o
e das atenuantes a que faz jus.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso ministerial,
sintetizando com a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: RÉU ABSOLVIDO DAS IMPUTAÇÕES DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 209, §3o DO CÓDIGO PENAL MILITAR (LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE) – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR ENTENDER QUE O APELADO AGIU ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, NA FORMA DO ARTS 42, II, E ART.44, DO C
P
M, DEVENDO SER MANTIDA A ABSOLVIÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 439, “d” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“
No dia 22 de dezembro de 2016, por volta da 13h30min, na Rodovia MT 040, Comunidade do Poço, no município de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado ADILSON FRANCISCO LEÃO DE OLIVEIRA, utilizando-se de u
m
a arma de fogo, u
m
a pistola calibre .40, marca Taurus, apreendida à
fI
. 11, ofendeu a integridade corporal da vítima
J
ovanildo
Aparecido Silva, ao efetuar um único disparo contra a referida vítima, produzindo ferimento perfuro-
c
ontuso, que por sua natureza e sede, viera a
causa
a morte da vítima.

Consta dos autos que durante uma ação policial na Comunidade do Poço, a guarnição composta pelo ora denunciado e o soldado Leonardo
Savas
s
a
de Lima realizava um bloqueio policial; na ocasião, foi feita abordagem a motocicleta Suzuki JTA 125Yes, de cor preta, com dois ocupantes, Adão Gonçalo de Figueiredo e a vítima
Jovanildo
Aparecido da Silva.

Quando os policiais realizavam os procedimentos de praxe, constataram que havia mandado de prisão em aberto em desfavor de
Jovanildo
(
fI
. 14), e este, ao tomar conhecimento de que seria preso, correu; então, o soldado Leonardo foi ao seu encalço, entrando em luta corporal com
Jovanildo
.

Nesse ínterim, percebendo o denunciado que a vítima
Jovanildo
tentava retirar a arma do seu parceiro, sacou a sua arma de fogo, e, em seguida, efetuou um disparo que atingiu a perna esquerda da vítima
Jovanildo
, produzindo ferimento perfuro-contuso.

De acordo com o exame de necrópsia, acostado às fls. 43/56, o projétil de arma de fogo perfurou o terço superior da perna esquerda da vítima
Jovanildo
, sendo realizado fixação externa. Posteriormente, em 26/12/2016, a vítima apresentou síncope seguido de parada cardiorrespiratória refratária à reanimação cardiopulmonar, vindo a óbito.
”

Ao final da
instrução processual
,
o juízo
a quo

absolveu o acusado, por entender que ele agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Irresignado, o Ministério Público
pugn
a

pela reforma da sentença atacada
para que o apelado seja condenado pela prática do crime tipificado no artigo 209, § 3o, do Código Penal Militar.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato

emerge do
boletim de
o
corrência
(Id.
207885845
– Pág.
13/14
)
,
laudo de necrópsia da vítima
Jovanildo
Aparecido Silva
(Id.
207885845
– Pág.
48/61
)
,
laudo pericial
d
o
local de crime
(Id.
207885845
– Pág.
99/103
)
,
certidão de óbito
(Id.
207885845
– Pág. 112)

e
laudo complementar de necrópsia da vítima
Jovanildo
Aparecido Silva
(Id.
207885845
– Pág. 145/148)
.

Em relação aos
indícios de autoria delitiva
,
trago à baila os depoimentos colhidos
em juízo
.

O acusado
Adilson Francisco Leão
d
e Oliveira
,
em juízo
,
declarou que

agiu em leg
í
tima defesa para
repelir injusta
agressão, atual e eminente,
contra
o
seu companheiro o
Soldado

Leonardo
Savas
s
a
de Lima
perpetrada pela vítima
Jovanildo
Aparecido da Silva
,
in
verbis
:

“
Logo de manhã cedo
recebemos uma denúncia, que estava vindo
(em direção ao munícipio de Santo Antônio do Leverger)
um veículo carregado de pescado irregular,
diante disso, montamos a equipe e decidimos esperar lá na estrada de Santo Antônio
, entre a entrada do sítio da Vovó e a
BR (MT-040). Passada algumas abordagens
,
que
foram
normais
conforme o procedimento, depa
ramos com uma moto, que quando viu a viatura fazendo a barreira
, tentou retornar
, aí nós preparamos para embarcar, eles viram que nós (iria
fazer o acompanhamento
)
e eles retornaram em direção a barreira, onde foi feita a
abordagem dos dois senhores, sendo
um senhor de idade e o outro senhor era forte e grande
.
De imediato, e
u fiz a entrevista com ele, perguntando se tinha documento,
fizemos a revista normal para saber se estava armado ou não,
ele não estava armado. Ele (a vítima
Jovanildo
Aparecido da Silva
)
estava inquieto
,
o tempo todo
,
e tem um procedimento que a gente sempre adota, que é que ele tem que ficar ao lado esquerdo do policial,
só que ele não queria respeitar e toda hora ele ia para o meio da rua,
a gente pedia para ele retornar. Ele
estava
inquieto, o tempo todo desobedecendo a ordem
. Eu notei no bolso dele que tinha
um volume. Nosso primeiro objetivo
é ver se está armado, como não achamos nenhuma arma, aí vamos na busca
pessoa
L
para ver se
achamos droga ou alguma coisa parecida
, quando eu localizei
a carteira,
momento em que
pedi para ele retirar a carteira e lá estava os documentos dele
, nisso eu indaguei
por que
ele não tinha mostrado os documentos
, quando ele respondeu que eu tinha perguntado
dos documentos da moto
.
Eu peguei o documento dele e pedi para o Soldado PM
Savas
s
a
fazer a checagem,
a viatura estava próximo (
apontou
para o seu lado
esquerdo,
indicando que a viatura
estava daquele lado
) e ele estava aqui (apont
ou para
o seu lado direito, indicado que a vítima estava d
aquele lado) e, o tempo todo, ele estava o
lhando
para
mim e para minha arma, aí eu pedi para ele ficar do lado esquerdo,
enquanto isso o
PM
Savas
s
a
fez a checagem, demorou um pouco por conta do sinal de rádio
. O
PM
Savas
s
a
chegou perto de mim e ele (a vítima) estava na minha frente,
momento em que o
PM
Savas
s
a
falou “Sargento, ele estava com mandado de prisão em aberto”
. Quando o
PM
Savas
s
a
avisou que ele (a vítima) estava com mandado de prisão em aberto
, eu tentei segurar ele,
porém ele correu
e
o
PM
Savas
s
a
atravessou a BR e foi atrás dele, nisso
levantei
, momento em que o terceiro homem, que estava compondo a equipe, segurou o outro senhor e mandou ele
deitar
,
e eu fui atrás dele (da vítima).
Não deu tempo deu chegar no local, o
PM
Savas
s
a

é um pouco mais rápido
e meio
magro, eu estava com problema de joelho
.
Ele
(a vítima) pulou a cerca,
o
PM
Savas
s
a
pulou atrás dele
, nisso ele
obedecer a ordem de parada,
ele
ret
ornou para o lado do
PM
Savas
s
a
, onde houve um princípio de luta corporal
e
,
não dava
para
eu chegar no local,
onde que ele foi e tentou tomar a pistola do
PM
Savas
s
a
, que ele virou de costa, estava de costa
para
mim,
nisso o
PM
Savas
s
a
estava tentando
virar (sinalizou com o corpo que ele estava tentando
virar
para proteger o armamento)
, onde eu efetuei o disparo, que pegou na perna dele e ele
cessou
,
quieto.
Eu fui lá para o local, pulei a cerca,
e tivemos que carregar ele até a viatura, porque
a ambulância não estava em Santo Antônio,
estava em Cuiabá
, deslocamos para Santo Antônio e pedimos apoio para outra ambulância para deslocar ele para Cuiabá
.

(
Juiz

– No
momento que o senhor atirou, ele
(a vítima) estava em uma situação de risco para o seu companheiro?
)
Exatamente.

(Juiz – o senhor atirou para cessar a agressão?)
É
,
e pela distância não dava tempo deu chegar.
(Juiz – o senhor deu um tiro só?) só um tiro e
foi suficiente, aí ele (a vítima) largou dele (
PM
Savas
s
a
), deu um passo e caiu
.
(Juiz – a intenção do senhor foi obstar a agressão a seu companheiro?)
É, porque se ele conseguisse
,
talvez
,
sacar a arma do
PM
Savas
s
a
,
ele poderia fazer o
PM
Savas
s
a

de refém, o mínimo que poderia acontecido, ou atirar nele
(
PM
Savas
s
a
) ou atirar em qualquer um da guarnição
.
(...) (Defesa – a que distância você estava no momento do disparo?)
Uns quinze ou dezesseis metros, mas preciso uns quinze metros.
(Defesa – no momento, você tinha um armamento menos letal?) não. (
Defesa – se tivesse, seria hábil para parar a agressão?) Não, pelo
porte físico dele

(a vítima) e o tempo. A gente costuma a trabalhar muito com o tempo,
e eu
desabilitado, até pular uma cerca,
pois não sou
igual o
PM
Savas
s
a
,
magro e rápido; eu sempre falo para os policiais, trabalhamos em equipe
; nesse dia por empolgação, erro da minha parte por ser comandante,
não ter oportunidade de aproximar dele (vítima) e, mesmo se eu aproximasse,
no
meu estado físico
e o
PM
Savas
s
a

não conseguiria dominar ele, era muito grande e forte.

(Defesa
– qual é o procedimento militar
nessas circunstâncias
,
onde está tendo
confronto e a vítima alcançar a arma
de um policial?) É cessar, o mais rápido possível,
da forma que tiver, se tiver uma arma letal para salvar a
vida do
PM
Savas
s
a
,
a minha ou de terceiros, eu tenho que usar a arma letal,
nesse momento, sim
”
.

A
s declarações do acusado foram roboradas
pela testemunha
Leonardo
Savas
s
a
de Lima
,
o qual
, em juízo, afirmou que
o réu agiu para repelir
a agressão perpetrada pela vítima, contra a sua pessoa. Vejamos:

“
A princípio, estávamos fazendo
um bloqueio policial na MT-040. Em determinado momento, abordamos um suspeito e solicitamos seus documentos pessoais.

No início, ele negou possuir documentos, mas, após questionamento sobre um volume em seu bolso, ele apresentou uma carteira com sua identidade.
Em
checagem revelou um mandado de prisão aberto contra ele.

Ao receber voz de prisão, ele se exaltou e recusou-se a cooperar, tentando conter sua ação.
Porém, devido à sua estatura, maior que a da guarnição, ele conseguiu se evadir, correndo em direção a uma região de cerrado.

Eu o persegui e, ao alcançá-lo, houve luta corporal, com ele tentando pegar minha arma.Neste momento, o sargento efetuou um disparo que acertou a perna do indivíduo, cessando sua ação
. Houve luta corporal entre nós antes do disparo. No local, estávamos eu, o acusado e outro policial, o subtenente Montezuma.

Eu tentei contê-lo,
o máximo que consegui fazer, no momento, foi segurar
o meu coldre, nele tem um dispositivo
que dificulta
a retirada fácil
da arma e, nesse momento, eu apenas
tentava segurar o coldre e a arma,
para
que ele não retirasse.

O disparo a
certou a vítima um pouco abaixo do joelho.

Após ser atingido, ele caiu, gritando e segurando a perna lesionada.
(Promotora –
naquele momento
, havia outro meio além do uso da arma de fogo, para conter as agressões?)
acredito que, devido à necessidade de ação rápida e ao perigo iminente,
dele conseguir retirar a arma,
acredito, dentro do meu treinamento, que
não havia outra opção mais eficaz naquele momento. Não me recordo se havia outros instrumentos não letais disponíveis.
(...)
(Defesa – como a vítima se portou
durante a abordagem?)
A todo momento, ele estava muito nervoso e
muito agitado
,
andando de um lado para o outro e olhando fixamente para a região da cintura dos policiais
(...)”
.

É bem verdade que as declarações de
Adão Gonçalo de Figueiredo
, padrasto da vítima, conflitam com o depoimento d
o acusado e da
testemunha
SD/PM
Savassa
, porque diz que seu enteado realmente saiu correndo, tendo o apelado disparado duas vezes em direção à vítima, atingindo-o com o objetivo de conter sua fuga.
Veja-se
:

“No dia do incidente, eu estava trabalhando em uma fazenda, onde ajudei a plantar cana. Depois do trabalho, fomos abordados pela polícia durante uma fiscalização. Os policiais pediram os documentos pessoais de
Jovanildo
, meu filho, que inicialmente negou tê-los. Ao serem encontrados, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Ao receber voz de prisão,
Jovanildo
tentou fugir,

resultando em um disparo da polícia, que acertou sua perna. Durante o incidente, havia de três a quatro policiais presentes. Após
Jovanildo
tentar fugir, um policial disparou, errando o primeiro tiro, mas acertando o segundo, que atingiu
a perna de
Jovanildo
. Ele caiu e os policiais o socorreram, levando-o ao hospital. Eu fui instruído a ficar no local até ser levado para a delegacia. Sobre a atitude de
Jovanildo
, ele inicialmente hesitou em entregar seu documento, mas acabou entregando. Quando soube do mandado de prisão, tentou fugir. Eu não sabia do mandado de prisão dele. Quanto à morte de
Jovanildo
, não posso dizer a causa exata, pois a esposa dele estava com ele no hospital.”

Consoante o art. 44, do Código Penal Militar,

“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Logo, para caracterização da referida causa de exclusão da ilicitude, exige-se a presença dos seguintes requisitos:
(I) agressão injusta; (II) atual ou iminente; (III) contra direito próprio ou de terceiros; (IV) utilização de meios necessário e (V) moderação.

Nessa
perspectiva
, embora
o
teor do
depoimento prestado pelo
informante

Adão Gonçalo de Figueiredo
,
resta caracterizado por todo o conjunto probatório que o apelado agiu sob o pálio da excludente de ilicitude da leg
í
tima defes
a
de terceiro
, tendo em vista que
repeliu uma agressão
atual

ao seu companheiro de serviço
, usando o meio necessário
.

O
s elementos coligidos aos autos,
evidenciam que
a vítima
enquanto em luta corporal com o SD
Leonardo
Savas
s
a
de Lima
, tentou alcançar a arma que estava na cintura do militar, momento em que o acusado
Adilson Francisco
Leão de Oliveira

efetuou um disparo de arma de fogo, que
veio a atingir a vítima na perna esquerda, cessando as agressões perpetradas.

Acresço, ainda, que
o apelado se utilizou moderadamente do meio necessário para
conter
a vítima
que resistiu ao cumprimento d
e ordem judicial
,
desferindo um único tiro, com o intuito
de proteger a integridade física do seu
colega de farda
.

Assim, a prova dos autos do processo em relação à excludente de ilicitude resultou límpida, incontroversa e estreme de dúvidas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“(...)
Constatando-se que o fato consistiu em mera atuação de policiais militares para conter indivíduo que resistiu à prisão em flagrante, tendo os agentes usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, impõe-se absolvição dos réus, com fundamento no artigo

439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, combinado com o art. 42, II e III, do Código Penal Militar
”
(N.U 0023271-65.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

“
Restando comprovado que o apelante estava a sofrer agressão injusta e, para repeli-la, usou com moderação do meio que dispunha, efetuando um único disparo de arma de fogo em direção ao solo, é de rigor a solução absolutória com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa
”
(TJ-MT - APL: 00015744420088110051 MT, Relator: RUI RAMOS
RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/03/2015)

Portanto, deve ser mantida a absolvição, em razão d
e restar evi
dente, na espécie,

a
excludente de ilicitude da legítima defesa quanto ao crime previsto no artigo
209, § 3o, do Código Penal Militar
.

Diante do exposto, em
consonância ao
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO

PROV
IMENTO
ao recurso interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024